Tribunal: TJSP
Processo: 1004590-25.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IPVA – Pretensão de declaração da inexistência de responsabilidade da ex-proprietária em relação aos débitos do imposto constituídos após a alienação do veículo – Possibilidade – Comprovada a venda do veículo antes da constituição do débito tributário, o que atrai a incidência da Súmula 585 do STJ – Afastamento do art. 6o, inciso II, da LE no 13.296/2008, vez que declarado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IPVA – Pretensão de declaração da inexistência de responsabilidade da ex-proprietária em relação aos débitos do imposto constituídos após a alienação do veículo – Possibilidade – Comprovada a venda do veículo antes da constituição do débito tributário, o que atrai a incidência da Súmula 585 do STJ – Afastamento do art. 6o, inciso II, da LE no 13.296/2008, vez que declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste TJSP – Ausência de lei estadual específica, o que impede a aplicação do Tema 1118 do STJ – Sentença mantida.
Recurso desprovido.